Tribunal: TCU
Processo: 014.702/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostos indícios de irregularidades relacionadas à extração de ouro em terras indígenas na região da Amazônia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pelo Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado, do Ministério Público junto ao TCU, em que solicita a apuração, por este Tribunal, de indícios de irregularidades ocorridas na região da Amazônia relacionadas à extração de ouro em terras indígenas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, por atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU; 9.2. indeferir o pedido cautelar; 9.3. considerá-la parcialmente procedente e ordenar à Secretaria-Geral de Controle Externo que avalie, no prazo de 60 (sessenta) dias, a conveniência e a oportunidade de realizar fiscalização nos órgãos pertinentes, tais como Ibama, ICMBIO, Agência Nacional de Mineração, Receita Federal do Brasil e Banco Central, a fim de levantar as fragilidades e oportunidades de aprimoramento dos mecanismos de combate à comercialização e à exportação de ouro de origem ilegal, apresentando suas conclusões a este Colegiado. 9.4. dar ciência desta deliberação ao Representante.